Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-39.2023.8.07.0002
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. LESÕES CORPORAIS EM PACIENTE INTERNADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos tanto pelo AUTOR como pelo RÉU em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para para condenar a empresa requerida na obrigação de pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data e com juros de mora a contar da citação.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 61007561 e 61007568). Tendo em vista os documentos apresentados pelo AUTOR, recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária. Custas e preparo recolhidos pelo RÉU, recorrente (ID 61007569 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que a majoração da indenização é necessária, posto que foi agredido pelos funcionários da clínica. Assevera que a recorrida possui convênios com diversas entidades públicas e privadas, indicando significativo poder econômico, à vista disso o valor de R$5.000,00 é considerado insignificante para garantir os critérios pedagógico e inibitório. Pugna pela majoração do valor da indenização por dano moral.
4. Já a parte RÉ, também recorrente, assevera que não há provas das agressões. Argui que a testemunha F.A.W.M., interno frequente e médico, afirmou não ter visto qualquer agressão aos pacientes durante sua estada na clínica, tampouco viu as lesões nas nádegas, pois o autor estava vestido. Argumenta que a testemunha afirmou que não viu agressão ou lesões significativas no paciente, exceto uma lesão no pulso e explicou que a lesão no pulso é comum devido à contenção de pacientes agitados, não sendo culpa da equipe técnica. Aduz que não há provas da ocorrência de chutes nas nádegas, e que é possível que as agressões tenham ocorrido fora da clínica após a alta voluntária. Requer a improcedência do pedido inicial, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.
5. Contrarrazões pela improcedência dos recursos inominados (ID 61007556 e 61007574).
6. A controvérsia reside em determinar se as lesões apresentadas pelo autor decorram de falha da prestação de serviço da clínica.
7. A responsabilidade civil dos prestadores de serviços, na qual se enquadra a clínica médica, é objetiva e fundamentada no risco inerente à atividade, conforme os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e 186, 187, 927, 932, IV, e 933 do Código Civil (CC).
8. Portanto, não é necessário investigar a existência de culpa. Basta demonstrar o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano sofrido pelo consumidor. Essa responsabilidade só pode ser excluída ou atenuada em casos de força maior (art. 393 do CC), ausência de defeito (art. 14, § 3o, I do CDC) e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Narra o autor que é militar do exército e foi reformado após participar de uma missão no Haiti por apresentar vários problemas psiquiátricos, como depressão, ansiedade e alcoolismo. Conta que buscou a internação voluntária e no dia 18/04/2021, apenas dois dias após sua internação, a sua esposa tentou visitá-lo, mas foi impedida com a justificativa de que sua presença interferiria no tratamento. Após 15(quinze) dias, a sua esposa foi buscá-lo para levá-lo a uma perícia do exército, quando observou que ele apresentava lesões nas pernas, nádegas e pulsos, decorrentes das agressões sofrida na clínica. Contou que os profissionais da clínica o amarraram e desferiram diversos chutes na região posterior da coxa e nádegas. Menciona ter poucas lembranças, possivelmente devido aos medicamentos administrados. Explica que um conhecido do exército, apesar de não ter presenciado a agressão, ouviu de profissionais da clínica que o Requerente havia sido agredido fisicamente e estava com diversas lesões na região lombar e dorsal. Informa que a clínica possui histórico de agressões de outros pacientes como é possível notar a partir de reportagens em sites de notícias e investigações realizadas pela PCDF. Esclarece "que as reportagens são de fevereiro do ano de 2023, que as investigações policiais começaram 6 meses antes, portanto em 2022, e que o Requerente ficou internado na clínica em 2021, período em que aconteciam as práticas relatadas pela PCDF."
10. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a) o autor registrou de boletim de ocorrência No: 1.162/2021-2, em 03/05/2021, no qual narrou que "sofre com problemas de alcóol e depressão e na data de 16 de abril de 2021 foi internado em uma clínica de reabilitação chamada CLINICA RECANTO, localizada em Brazlândia-DF. Em 18 de abril de 2021, por volta de 21h00 o comunicante teve um surto psicótico, sendo que alega que foi agredido fisicamente por um técnico de enfermagem, um funcionário de apoio da clínica, bem como um paciente que ficava em seu quarto. Afirma que as agressões se deram devido ao fato dele ter resistido no momento em que tentaram lhe amarrar. Das agressões ficou lesionado nos dois braços, nas nádegas e na coxa esquerda. Informa que o nome do técnico de enfermagem é J. DE TAL, do funcionário de R. M. e o outro paciente do quarto chama-se R. DE TAL. O comunicante permaneceu na clínica até o dia 30 de abril de 2021, dia em que sua esposa L. foi buscá-lo para leva-lo em uma inspeção de saúde, momento então em que descobriu as agressões sofridas. Depois do ocorrido então L. resolveu tirá-lo da clínica". Realizado o exame de Corpo de Delito foi constada a existência de lesões contusas, traumáticas, em processo evolutivo de cicatrização na região lateral da coxa esquerda e ao redor do punho direito (ID 61007446). Instaurado o Termo Circunstanciado, processo no 0705547-02.2023.8.07.0002, o mesmo foi arquivado com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, porquanto não foi "possível descobrir o que ocasionou as lesões apresentadas por G. F., ou mesmo se ele teria iniciado as agressões por apresentar-se em surto ou teria se auto lesionado, limitando-se os fatos à contraposição de relatos dos envolvidos." (ID 61007516). b) É incontroverso que o autor foi admitido no estabelecimento da ré no dia 16/04/2021(ID 61007452). c) A testemunha L.M.C.F., esposa do autor, afirmou que este foi internado voluntariamente, e dois dias depois da internação, foi a clínica para visita-lo, mas não foi permitida a visita, sob o argumento que isto prejudicaria o tratamento; explicou que na sexta foi até a clinica para avisá-lo da pericia medica que ocorreria na segunda, porém como ele estava muito dopado, achou melhor levá-lo para casa. Disse que o autor dormiu todo o fim de semana em razão da medicação e somente na segunda, durante o banho, observou as lesões; esclareceu que quem mostrou as fotos para a testemunha F. foi a G. d) A testemunha F. por sua vez narrou que também estava internado na clinica no mesmo período que o autor; disse que quando o autor chegou não estava com nenhum machucado visível, e dias depois ele apareceu com a mão inchada; declarou que não lembra do autor chegando a clínica, acredita que ele foi internado à noite e somente o viu no dia seguinte, e ele parecia estar bem; contou que o autor machucou o pulso de um dia para o outro; relatou que não viu nem ouviu nenhuma agressão e ninguém lhe contou que o autor estava sendo agredido; confirma que viu o autor com o braço machucado; que como é médico, sabe que às vezes o paciente fica muito agitado, e puxa muito forte os braços e punhos para tentar se soltar e pode ocasionalmente sofrer este tipo de ferimento, por isto não lhe causou espanto vê-lo com o pulso machucado, porque pode acontecer com os pacientes que chegam muito agitado; disse que o autor chegou com quadro agudo e desorientado e depois ficou sabendo que além da lesão do punho, o réu tinha outras lesões como hematomas nas costas; que o autor se queixou para ele apenas da lesão no punho, sem mencionar nenhuma outra lesão; que teve conhecimento, por uma técnica de enfermagem, que o autor tinha sido agredido, mas só soube disto, depois que o autor já tinha saído da clinica; que ela lhe mostrou as fotos que foram feitas pela esposa dele durante um banho; acredita que as lesões que viu nas fotos eram lesões antigas, e que poderia ter sido antes ou durante a internação; esclareceu que orientou a equipe a fazer a imobilização do pulso e que a equipe foi solicita. e) Consta do prontuário médico que o autor foi admitido na clínica em 16/04/2021 com irritabilidade, porém orientado; nos dias 18/04 a 20/04 houve uma piora do quadro clínico, pois o autor estava em surto, com alucinações, desorientado, e contido; a partir do dia 21/04 o autor já demonstrava estar calmo; no dia 25/04 foi registrada a queixa no pulso.
11. Após exaustiva análise das provas acostadas aos autos, depreende-se que o autor durante a sua internação foi lesionado no pulso direito. Tal fato foi comprovado pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento da testemunha F que relatou que quando o autor chegou não apresentava tal lesão, mas uns dias depois observou que este estava com o punho inchado, tendo inclusive auxiliado no tratamento.
12. A responsabilidade da clínica é objetiva (art. 14, CDC), demonstrado o liame entre a internação do autor e a lesão corporal no pulso direito, ainda que de natureza leve, impõe-se a ré o dever de indenizar o requerente pelos danos morais decorrentes do evento.
13. No tocante as lesões contusas apresentadas na região lateral da coxa esquerda, não há nos autos provas irrefutáveis da sua origem. Embora o laudo de exame de corpo de delito ateste que a lesão foi causada por meio contundente, não aponta quando tais lesões teriam sido produzidas, se antes, durante ou após a internação. A testemunha F. relatou que o autor ao chegar na clinica apresentava um quadro agudo, desorientado, que a única queixa, durante a internação, foi o punho machucado e que o autor não lhe relatou nenhuma outra lesão no corpo. O prontuário (ID 61007526) atesta que diante do quadro de surto e alucinações foi necessário conter o paciente. Apurados os fatos na esfera criminal (ID 61007516), o Ministério Público oficiou pelo arquivamento do inquérito policial, por ausência de provas, in verbis: "não é possível descobrir o que ocasionou as lesões apresentadas por GILBERTO FREITAS, ou mesmo se ele teria iniciado as agressões por apresentar-se em surto ou teria se auto lesionado, limitando-se os fatos à contraposição de relatos dos envolvidos." (ID 61007516). Apesar da responsabilidade objetiva da empresa, é imprescindível demonstrar a existência de um nexo de causalidade que vincule o resultado lesivo (lesão contundente na coxa esquerda) ao comportamento (omissivo ou comissivo) do agente causador (funcionários da clínica). No caso, tal nexo não restou configurado nos autos.
14. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. (Acórdão No 983194 - Juíza MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO).
15. Em relação ao valor da condenação por dano moral, somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável e suficiente, e proporcional à dimensão do fato narrado na exordial, devendo ser mantido o quantum fixado.
16. Recurso do AUTOR conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
17. Recurso do RÉU conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.